Tribunal: STF
Processo: MS 21148
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: Voto verbal, acompanhando o relator,
considerado na contagem final, indeferindo  o mandado de segurança.
Inexistência de erro material.  Nos termos do art. 89 do RISTF,
dentro de quarenta e oito horas, cumpria a embargante reclamar, em
petição dirigida ao Presidente do Tribunal, contra o suposto erro
contido em ata.
Se outros ministros cuidaram dos temas, mesmo que o
relator não os tenha abordado diretamente no seu voto, não houve
omissão do tribunal a ensejar a oposição de embargos, nos termos do
artigo 535, II, do CPC.
Não houve omissão se sobre a matéria se manifestou
expressamente o relator.
Embargos rejeitados.